Tribunal: TJSP
Processo: 2246207-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246207-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RENE DE
ALMEIDA LEITE, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246207-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31131
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246207-44.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Barretos (proc. no 1006987-36.2020.8.26.0066)
Agravante: Rene de Almeida Leite
Agravado: Banco Santander S/A.
Juiz de 1a Instância: Carlos Fakiani Macatti
Voto n° 31131.
- Alienação fiduciária - Bem imóvel - A todo tempo e
mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes
pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só
não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não
indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo
provido.
Autor
de
ação
"anulatória
de
execução
extrajudicial, leilão extrajudicial c.c pedido de tutela de urgência", o
agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 106, que lhe indeferiu os
benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas
devidas, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial e de
revogação da tutela concedida às fls. 77/78.
Sustenta o agravante que: a) juntou declarações
de renda, firmou declaração de pobreza e passou por tragédias pessoais,
como a morte do seu pai em 1.11.19 e o seu divórcio, o que lhe causou
profundo abalo psicológico, que se refletiu na sua atividade econômica; b)
não bastasse isso, a crise causada pela pandemia prejudicou o movimento
do seu restaurante, com drástica redução de 95%; c) viu o seu negócio
fechado e a sua fonte de renda reduzida, tendo concentrado todos seus
esforços apenas no pagamento da pensão do seu filho; d) o imóvel foi
adquirido dos seus pais e serviu de garantia aos empréstimos realizados
para a sua empresa "Mercatto RL". do ramo de restaurante, que empregava
cerca de 30 pessoas diretamente, antes da pandemia. Pede a reforma da
decisão agravada, com a concessão do benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do agravo.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246207-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31131
3
16). Houve resposta (fls. 34/39).
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples
afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo,
máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo
de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel.
Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de
primeiro grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que
não dispõe de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo
do sustento próprio ou do de sua família.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246207-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31131
4
consta que ele é “proprietário de empresa ou de firma individual ou
empregador titular” (fl. 96 do processo digital), constando da sua declaração
de renda do exercício de 2020 que ele recebeu rendimento anual de
R$47.004,00 (fl. 93 do processo digital), da empresa R de A Leite - EPP, da
qual é sócio.
Por outro lado, o agravante comprovou que está
sendo executado pelo valor de R$526.083,70 (fl. 21 do agravo), processo no
5001028-45.2019.8.26.06138, ajuizada pela Caixa Econômica Federal, em
trâmite perante a Justiça Federal da 3a Região. e também comprovou que o
imóvel onde está instalado o seu restaurante, localizado na Avenida 29, no
1.482, Esquina da Rua 34, é objeto da ação de despejo, processo no
1004639-45.2020.8.26.0066, em trâmite perante a 3a Vara Cível da
Comarca de Barretos (fls. 23/24 e 25/28 do agravo).
O agravante também comprovou que paga
pensão alimentícia para seu filho no valor de R$2.000,00 (fls. 11/12 do
agravo), bem como juntou "print" de app do Serasa, onde consta a
existência de negativação e protestos em seu CPF (fl. 31 do agravo).
Ademais, é necessário observar que a ação trata
de inadimplemento de parcelas do financiamento, exatamente porque o
autor não teve condições financeiras de honrar o seu pagamento, conforme
se depreende da inicial (fls. 1/5 do processo digital).
A contratação de advogado particular não impede
a concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil).
O que consta dos autos, portanto, faz presumir
que o agravante seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-
lo à concessão do benefício pleiteado, que fica concedido.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora